Tribunal: TJDFT
Processo: 0704839-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0704839-26.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA INTERESSADO: ALDECIR TIAGO DE MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, sem pedido liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF que indeferiu o pedido de revogação da sentença que extinguiu a punibilidade do réu com amparo em certidão de óbito falsa (fl. 314). Alega o reclamante que “é pacífico na Jurisprudência do STF que a sentença de extinção da punibilidade amparada em falsa certidão de óbito não produz efeitos de coisa julgada”. Requer, com isso, a revogação da sentença de ID 61638171 e a retomada da marcha processual, com a citação pessoal do réu para o oferecimento de resposta à acusação. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que a Reclamação no processo penal está regulada nos artigos 232 a 238 do Regimento Interno desta Corte, sendo esta cabível contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, e, o prazo para a reclamação será de 5 (cinco) dias, contado da data da ciência do ato. Desta forma, conforme consulta aos autos principais (0007748-20.2014.8.07.0003), nota-se que o Ministério Público teve ciência da decisão atacada em 1/2/2021 (segunda-feira). Logo, o prazo recursal começou a correr em 2/2/2021 (terça-feira) e se encerrou em 8/2/2021 (segunda-feira). Como a presente Reclamação apenas foi interposta em 12/2/2021 (sexta-feira), incabível o seu processamento, em razão de sua intempestividade. Nesse sentido, esta Turma já decidiu: 1. Mostra-se intempestiva a reclamação não apresentada dentro do prazo de cinco dias, contados a partir da intimação da decisão. 2. Reclamação não conhecida. (Acórdão 981718, 20160020425393PET, Relator: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 23/11/2016. Pág.: 153/161). Assim, a presente Reclamação não merece seguimento, já que a peça foi protocolada quando já ultrapassado o prazo legal e fatal de cinco dias. Deste modo, ultrapassado o prazo legal para a interposição da Reclamação, cumpre ao Relator negar-lhe seguimento diante da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de março de 2021 15:41:13. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora